Tribunal: TJES
Processo: 0015268-16.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015268-16.2010.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CLAUDIO MARCOS DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. REPETIÇÃO SUCESSIVA DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. FÉRIAS. 13º SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas nos autos da ação ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade das contratações temporárias para o cargo de vigia, firmadas de forma sucessiva entre 2004 e 2006, e condenar o ente público ao pagamento das verbas trabalhistas correlatas, incluindo depósitos de FGTS, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e multa de 40%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso de apelação apresentado pelo Município é tempestivo;
(ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade das contratações temporárias por sucessivas prorrogações indevidas, são devidas as verbas trabalhistas reclamadas, especialmente FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, bem como analisar eventual prescrição dessas parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A primeira apelação interposta pelo Município, protocolada em 01/09/2023, é tempestiva, diante da ausência de comprovação de intimação anterior válida da sentença. O segundo apelo, de 12/09/2023, é incabível, em razão do princípio da unicidade recursal.

A sucessiva renovação de contratos temporários de seis meses, sem justificativa legal e em desconformidade com os requisitos previstos no art. 37, IX, da CF/1988 e na legislação municipal, caracteriza desvirtuamento da contratação excepcional e acarreta a nulidade do vínculo.

Declarada a nulidade da contratação, subsiste o direito ao recebimento das verbas referentes ao período efetivamente trabalhado, notadamente os depósitos de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei n. 8.036/90, entendimento consolidado no STF (RE 765.320 RG, Tema 916) e STJ.

Ainda que nula a contratação, o servidor contratado de forma irregular faz jus ao pagamento de 13º salário e férias com o terço constitucional, conforme decidido pelo STF no Tema 551, quando demonstrado o desvirtuamento da excepcionalidade da contratação.

As parcelas relativas ao FGTS estão sujeitas ao prazo prescricional trintenário nas ações ajuizadas até 13/11/2019, enquanto que as verbas de 13º salário e férias + 1/3 submetem-se à prescrição quinquenal. Ajuizada a ação em 2010, inexiste prescrição a ser reconhecida no caso concreto.

A sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou o Município ao pagamento das verbas trabalhistas foi proferida em conformidade com a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária julgada improcedente. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação válida da sentença afasta a alegação de intempestividade do recurso interposto.

A repetição sucessiva de contratações temporárias configura desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, acarretando a nulidade do vínculo.

O servidor contratado irregularmente faz jus ao recebimento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, referentes ao período trabalhado.

O FGTS está sujeito à prescrição trintenária nas ações ajuizadas até 13/11/2019, enquanto as demais verbas trabalhistas sujeitam-se à prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, arts. 85, §4º, II, e 373, I; Lei n. 8.036/90, art. 19-A; Decreto n. 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Repercussão Geral – Tema 916, j. 15.09.2016;
STF, RE 1.066.677/MG, Repercussão Geral – Tema 551, j. 22.05.2020;
STF, ARE 709.212/DF, Tema 608, j. 13.11.2014;
STJ, AgInt no REsp 1727168/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.09.2018;
TJ-SP, Apelação Cível 1006964-59.2016.8.26.0348, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 08.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0015268-16.2010.8.08.0012

REMETENTE:
JUÍZO D
A VARA
DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA

REQUERENTE:
CLAUDIO MARCOS DA SILVA DOS SANTOS

REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
remessa necessária
e apelação cível interposta
nos autos d
a ação
ajuizada
por
CLAUDIO MARCOS DA SILVA DOS SANTOS

em face d
o

MUNICÍPIO DE CARIACICA
, cujo objeto
é a
declaração de nulidade das contratações temporárias, com a finalidade de
recebes valores referentes ao
FGTS respectivo,
13º salário, férias e adicional de
1/3 constitucional,
e
multa de 40%
.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Em contrarrazões, suscita o apelado a preliminar de intempestividade do apelo,
aduzindo que A Fazenda Pública tomou ciência da Sentença em 24/05/2023, conforme andamento físico a época
.

Contudo, ao ser intimado da virtualização dos autos, bem como para ciência da Sentença. Apresentou seu apelo, em 01/09/2023.

Não obstante, apresentou uma segunda apelação, em 12/09/2023, considerada tempestiva, conforme certificado pela Serventia, o que não pode prevalecer.

Instado a se manifestar o apelante, permaneceu silente.

Após
exame aos autos, apesar da alegação do recorrido, não trouxe aos autos a comprovação de que o ente municipal tenha sido intimado da Sentença em maio de 2023.

E
m consulta ao andamento processual dos autos físicos, que não tem força de Certidão, verificam-se os andamentos a seguir descritos:

18/08/2023 Convertidos os autos físicos em eletrônicos

VIRTUALIZADOS AGOSTO/2023 CX 255

24/05/202
3
Recebidos os autos CARIACICA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

24/05/2023 Remetidos os Autos (outros motivos) para CARIACICA - VARA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL CARIACICA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

24/05/2023 Recebidos os autos CARIACICA - CENTRAL DE DIGITALIZAÇÃO

10/04/2023 Remetidos os Autos (outros motivos) para CARIACICA - CENTRAL DE DIGITALIZAÇÃO CARIACICA - CENTRAL DE DIGITALIZAÇÃO

CENTRAL DE DIGITALIZAÇÃO - VITÓRIA

01/03/2023 Julgado procedente o pedido de CLÁUDIO MARCOS DA SILVA DOS SANTOS

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos contidos na inicial, declaro a nulidade dos contratos firmados para o exercício do cargo de “vigia” (fl. 55) e condeno o MUNICÍPIO DE CARIACICA ao pagamento da verba correspondente ao

Em seguida, com a digitalização do caderno processual, seguiu-se à intimação inserida no id.8692454, em agosto de 2023, para que tivessem ciência, as partes, do procedimento realizado e do teor da Sentença proferida.

Diga-se, até o momento não há demonstrativo de que tenham sido intimados sobre a prolação da sentença, de modo que o recurso apresentado no id.8692456, em 01/09/2023 é tempestivo.

Em relação ao segundo apelo
, acostado no id.8692459, não deve ser conhecido, em observância ao princípio da unicidade recursal. Confira-se:

APELAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES PELA MESMA PARTE CONTRA A SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL
.
Interpostas duas apelações pela mesma parte contra a sentença, não podem ambas ser conhecidas, sob pena de violação ao princípio da unicidade recursal . Não conhecimento da segunda apelação, posteriormente protocolada
. [...] (TJ-SP 10069645920168260348 SP 1006964-59.2016 .8.26.0348, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 08/05/2018, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/06/2018)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade do apelo
.

MÉRITO

Cuidou a lide da análise dos pedidos formulados por servidor público contratado temporariamente e de forma sucessiva que, ao final das renovações, não percebeu as verbas que entendia devidas, a saber, gratificação natalina, férias, verbas fundiárias e rescisórias.

A
r. S
entença
acolheu parcialmente
os pedidos formulados, após declarar a nulidade dos contratos firmados, condenando o ente acionado ao pagamento de FGTS não depositado durante o período laborado, 13º e férias acrescidas do terço constitucional a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Em sede de apelo, o Município de Cariacica requer seja reformada a sentença, no tocante à prescrição das parcelas relativas a
férias + 1/3 e 13º salário.

Em seguida,
aduz
que
pagou
os valores devidos
tempestivame
nte e por fim, que a “
nulidade do contrato afasta a possibilidade de extensão de outros direitos previstos em lei para a autora
”.

Examinando os autos com a cautela que o caso requer, verifico ser o caso de confirmar a Sentença.

E assim entendo, porque a matéria em debate se encontra sedimentada na jurisprudência dos tribunais pátrios, restando firmada a tese de que a renovação sucessiva dos contratos de trabalho a título precário, firmados entre servidores e o ente público, enseja a descaracterização da urgência prevista no artigo 37 da CF, regra que autoriza a concretização dessas avenças.

E sendo afastado o caráter de urgência, imperiosa se torna a declaração de nulidade dos contratos, eis que dissonante da regra de ascensão a cargo público prevista na Constituição Federal.

Consoante relatado, o requerente fora contratado temporariamente, todavia, viu seu contrato ser renovado sucessivas vezes, o que avilta o disposto no texto constitucional.

Ocorreram três contratações temporárias com prazo de seis meses cada uma para o exercício do cargo de vigia, no interregno compreendido entre 01/04/2004 e 27/12/2006, contudo, a Lei municipal, então vigente, trazia a previsão:

TÍTULO VII

DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 246. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderá o Município celebrar contrato administrativo de prestação de serviço, por tempo determinado.

Art. 247. As contratações a que se refere o artigo anterior somente poderão ocorrer nos seguintes casos:

I – calamidade pública;

II – combate e surtos epidêmicos;

III – campanha de saúde pública;

IV – prejuízo ou perturbação na prestação de serviços públicos essenciais;

Art. 248. As contratações previstas no artigo anterior poderá ocorrer pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, admitindo-se uma única prorrogação e por igual período.

Oportuno registrar que, embora tenha sido alvo de interpretação claudicante em determinado período, encontrando entendimentos dos mais diversos, hoje, a jurisprudência encontra-se consolidada, inclusive, sobre o tema restou editado nesta Corte o enunciado nº 22, cujo teor transcrevo abaixo:

SÚMULA 22
“
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

A propósito, a matéria também restou definida no Supremo Tribunal Federal, na dinâmica da Repercussão Geral:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016
)

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. CONTRATAÇÃO NULA. DIREITO AO FGTS DO SERVIDOR. LEI Nº 8.036/98. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS.
1.O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90
. Precedentes. [...].(AgInt no REsp 1727168/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS.
1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de interpretação extensiva ao Tema 191/STF, declarou que é devido o depósito do FGTS ao contratado temporário que teve prorrogações sucessivas. ARE 766.127 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, publicado em 18/5/2016. 2. Ao julgar o Tema 308, a conclusão foi a mesma: contratação sem observância da regra de concurso público gera direito à percepção de FGTS (RE-RG 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/8/2014). 3. Por seu turno, o Tema 916 ampliou a situação jurídica que legitima a percepção de FGTS, deixando claro que a contratação temporária, quando deixa de observar os preceitos constitucionais de regência (art. 37, IX, da CF), torna a contratação nula e autoriza o levantamento da citada rubrica. RE-RG 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016. 4. Por qualquer ângulo em que se analise o tema em debate, observa-se que as diversas manifestações do STF seguiram a ótica de reconhecer o direito à percepção do FGTS quando evidenciada a nulidade da contratação efetuada pela administração pública, como na hipótese dos autos
. Agravo interno improvido. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1536362/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 14/12/2017)

Consoante se pode perceber, outro caminho não há senão
manter
a nulidade do
s
contrato
s
de trabalho aqui discutido
s
(
01/04/2004 a 31/12/2004; 03/01/2005 a 31/12/2005; 02/01/2006 a 27/12/2006
)
, eis que renovado
s
sem qualquer justificativa, exsurgindo, por consequência, o direito d
a

a
utor
a
de receber o valor concernente ao FGTS.

N
ote-se ainda que foi emitida Declaração de tempo de serviço que corrobora com as datas mencionadas e extraídas das fichas financeiras acostadas aos autos. Documentos em fl.83/87 dos autos digitalizados.

Acresça-se
, relativamente à condenação ao pagamento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, consoante disposto na r. sentença, o entendimento firmado no Tema nº 551 do STF, comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações,

faz jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas mais acréscimo do terço constitucional,
o servidor designado, o que é
exatamente o caso dos autos.

P
or fim,
remanesce o exame contido no apelo
quanto à prescrição das verbas,
não tangenciada pelo Juízo na sentença.

D
estaco recente tese de julgamento sobre a matéria:

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A prescrição
trintenária
aplica-se à cobrança de
FGTS
decorrente de
contratações temporárias sucessivas declaradas nulas

.
As
verbas trabalhistas
relativas a décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3
estão sujeitas à

prescrição quinquenal
. Não é devida indenização por danos morais quando não comprovada ofensa extrapatrimonial, além do inadimplemento financeiro. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CC, art . 927; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 4º, II; Decreto n. 20.910/32, art . 1º; Lei n. 8.036/90, art. 19-A . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 709.212/DF, Repercussão Geral, j. 13 .11.2014; STF, RE n. 596.478, Repercussão Geral, j . 13.06.2012; STF, RE n. 1 .066.677/MG, Repercussão Geral, j. 22.05 .2020.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00313731720198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1.
A prescrição trintenária se aplica aos depósitos de FGTS nas ações ajuizadas até 13.11.2019
. 2. S
ucessivas renovações de contrato temporário configuram desvirtuamento, ensejando o pagamento de férias e décimo terceiro salário
. 3.
Contratos temporários nulos não afastam o direito ao depósito de FGTS pelo período trabalhado
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20 .910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212/DF, Tema 608; STF, RE nº 1 .066.667/MG, Tema 551; TJES, IRDR nº 100160043319, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Tribunal Pleno, j . 11.04.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00205480220098080012, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Portanto, a
juizada a lide em 2010,
não há que se cogitar de prescrição.

Por tais razões,
conheço e julgo improcedente
a remessa necessária
, eis que, tenho como escorreita a Sentença proferida quanto a nulidade dos contratos temporários e a consecutiva condenação da Fazenda Pública municipal ao recolhimento do FGTS, bem como ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro.

Conheço do recurso de apelação, ID 8692456,
e nego-lhe provimento
.

Honorários advocatícios fixados com fulcro no art. 86 do CPC, sem indicação do percentual, medida postergada, suspensa a exigibilidade em desfavor do apelado por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Inaplicabilidade do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Cariacica e confirmar a sentença em reexame necessário.